Tribunal: TJPA
Processo: 0010750-60.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010750-60.2015.8.14.0005

APELANTE: CHARLES FREITAS DE MORAIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INCIDÊNCIA NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.

1.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido, lhe aplicando multa por litigância de má-fé e revogando o benefício da justiça gratuita que lhe havia sido concedido.

2.

O apelante ajuizou a Ação de Cobrança por não ter recebido valores declarados pelo Estado do Pará em sua Cédula C, mas em nenhum momento alegou ou demonstrou que faria jus a tais valores por ter incidindo nas hipóteses legais que ensejam o seu pagamento.

3.

Importa ressaltar que apelante não juntou aos autos qualquer documento que comprove a prévia solicitação de esclarecimentos na via administrativa, sendo inequívoco que somente a omissão ou morosidade da Administração Pública na apreciação do pedido ensejaria a intervenção do Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88).

4.

Embora reste incontroversa a litigância de má-fé (art. 80 do CPC), já que o que o apelante pretendia locupletar-se com base em suposto equívoco da Administração Pública no preenchimento do seu Comprovante de Rendimentos, o qual, registre-se, não lhe trouxe prejuízo algum, compete salientar que tal fato, por si só, não enseja a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Precedentes do STJ.

5.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a revogação do benefício da gratuidade de justiça em face do apelante, de modo que as condenações e penalidades que lhe foram impostas na sentença vergastada se sujeitarão aos preceitos do art. 98, §§ 3º e 4º, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Charles Freitas de Morais
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida contra o Estado do Pará.

Em sua exordial (ID
5594905
) o autor, policial militar, relatou que nos últimos 05 (cinco) anos o Estado do Pará estaria declarando em sua Cédula C o pagamento de valores referentes a diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio transporte, salário família e uma parcela denominada como “Outros”.

Contudo, por desconhecer o recebimento de quaisquer desses valores, requereu o seu efetivo pagamento.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID
5594924
) julgando improcedente o pedido e aplicando ao autor multa por litigância de má-fé em 5% do valor da causa, com a revogação da gratuidade judiciária anteriormente concedida e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID
5594932 - Págs. 6 e 7)
.

Irresignado,
Charles Freitas de Morais
interpôs recurso de Apelação (ID

5594926 e ID 5594927
), aduzindo que o Estado teria confessado em sua Contestação o lançamento dos valores pleiteados e que a ação teria sido julgada improcedente tão somente pela ausência de provas, o que descaracterizaria a litigância de má-fé.

Ademais, alega que somente buscou esclarecimentos pela via judiciária, já que estes não foram fornecidos na via administrativa.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID ID
5594928 - Pág. 6 ao ID 5594929 - Pág. 3
).

O Ministério Público de segundo grau emitiu pronunciamento manifestando-se pela
desnecessidade de sua atuação no feito
(ID
6328322
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou
improcedente o seu pedido, lhe aplicando multa por litigância de má-fé e revogando o benefício da justiça gratuita que lhe havia sido concedido.

Após a análise dos autos, verifico que o apelante ajuizou a Ação de Cobrança por não ter recebido valores declarados pelo Estado do Pará em sua Cédula C, a saber: diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio transporte, salário família e uma parcela denominada como “Outros”.

Não obstante, em nenhum momento o apelante alegou ou demonstrou que faria jus a tais valores por ter incidindo nas hipóteses legais que ensejam o seu pagamento, mas fundamentou seu pleito tão somente no fato de o apelado ter declarado que havia lhe pago tais parcelas, sem ter, de fato, o feito.

Em que pese o apelante afirmar que “
somente buscou esclarecimentos pela via judiciária, já que estes não foram fornecidos na via administrativa”, importa ressaltar que o apelante não juntou aos autos qualquer documento que comprove a prévia solicitação administrativa, sendo inequívoco que
somente a omissão ou morosidade da Administração Pública na apreciação do pedido ensejaria a intervenção do Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).

Desta feita, resta incontroversa a litigância de má-fé, na forma do art. 80, incisos I e III, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
, uma vez que o apelante pretendia locupletar-se com base em suposto equívoco da Administração Pública no preenchimento do seu Comprovante de Rendimentos, o qual, registre-se, não lhe trouxe prejuízo algum, já que os valores em questão foram declarados como “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” (ID
5594906 - Pág. 5, ID 5594909 - Pág. 1, ID 5594911 - Pág. 3, ID 5594913 - Pág. 5 e ID 5594916 - Pág. 2).

Contudo, compete salientar que a configuração da litigância de má-fé, por si só, não enseja a revogação do benefício da gratuidade de justiça, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017.

2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva.

6. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8. Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para afastar a revogação do benefício da gratuidade de justiça em face do apelante, de modo que as condenações e penalidades que lhe foram impostas na sentença vergastada se sujeitarão aos preceitos do art. 98, §§ 3º e 4º, do CPC
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

(...)

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (...)

[2]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. (...)

Belém, 07/06/2022